Tribunal: TJMT
Processo: 1002820-76.2020.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002820-76.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ VICENTE DIAS DE ARRUDA - CPF: 323.135.512-53 (APELADO), MARIONELY ARAUJO VIEGAS - CPF: 205.194.001-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente à época do acidente de trânsito que deu causa à debilidade permanente da vítima, aliada à quantificação do grau da lesão atestada pelo profissional da área médica, de modo que a fixação estipulada pela magistrada encontra-se dentro dos parâmetros legais, razão pela qual não merece reforma nesta instância recursal.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002820-76.2020.8.11.0006

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

APELADO:

LUIZ VICENTE DIAS DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
Dr. R
icardo Alexandre Riccielli Sobrinho
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
LUIZ VICENTE DIAS DE ARRUDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização no valor de
R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
),corrigido a partir do requerimento administrativo e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ).

Por fim, ante a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que foram fixados em 15% sobre o valor da condenação, devendo as despesas ser suportadas à razão de 65,51% ao autor e 32,49% a parte requerida, ficando suspensa a exigibilidade em favor da autora, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Irresignada, a apelante alega que não há prova do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito causado por veículo automotor e a lesão informada nos autos, na medida em que a parte autora sequer juntou documento do proprietário do veículo e o boletim de ocorrência, sendo estes indispensáveis nas demandas sobre indenização do seguro DPVAT, o que, no seu entender, implica na impossibilidade de analisar o nexo de causalidade entre acidente de trânsito causado por veículo automotor e a lesão informada nos autos, razão pela qual não há que falar em indenização por invalidez.

Alternativamente, requer a reforma da sentença, para o fim de ser aplicada corretamente a tabela legal em atendimento a Súmula 474 do STJ, na exata proporção da lesão sofrida pela parte recorrida apurada por meio de perícia especializada (Id 129041754).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a condenação da recorrente ao pagamento de litigância má-fé, das custas e honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, §11 do CPC (Id 114731960).

Preparo recolhido (Id 12933116).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUIZ VICENTE DIAS DE ARRUDA
ajuizou

a presente

ação de cobrança em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 03/12/2018.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$
1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
), corrigido a partir do requerimento administrativo e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ), além do pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados 15% sobre o valor da condenação, a ser rateado à razão de 65,51% ao autor e 32,49% a parte requerida, ante a sucumbência recíproca.

Irresignada, a apelante sustenta não haver provas concretas de que o acidente de trânsito tenha ocorrido, já que sequer juntou documento do proprietário do veículo e Boletim de Ocorrência, o qual entende serem indispensáveis nas demandas sobre indenização do seguro DPVAT, razão pela qual não há que falar em indenização por invalidez.

Pois bem. Da leitura do artigo 3o da Lei no. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5o da Lei no. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, em que pese discorrer o contrário, percebe-se que a parte autora juntou aos autos o Boletim de Ocorrência registrado sob o no. 2020.71466 (Id 129041715), o qual descreve a dinâmica do acidente sofrido, que por sua vez também se confirma por meio dos demais documentos instruídos à exordial, a exemplo da ficha de atendimento de urgência, agendamento de cirurgia, relatório e laudo médicos (Id 129041715 a 129041722).

Ademais, verifica-se ainda a existência de perícia (Id 129041747), cujo
expert
foi claro ao atestar que a lesão, cuja etiologia (origem causa) se questiona por meio do presente apelo, foi
exclusivamente
decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, concluindo que a autora apresentou lesão no pé esquerdo, quantificada como sendo parcial incompleta de 50%.

Dessa forma, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano atestam a incapacidade permanente do apelado por decorrência do sinistro, mostrando-se, pois, escorreita a sentença impugnada.

A propósito, vejamos os julgados em casos análogos:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas
.”
(N.U 1004689-78.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE – NEXO CAUSAL COMPROVADO – INVALIDEZ PERMANENTE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT
.”

(N.U 1043493-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022))

Da mesma forma, tenho que não há elementos que justifiquem o acolhimento da tese acerca da suposta irregularidade no cálculo da indenização.

E digo isso porque os autos revelam que o acidente de trânsito ocorreu em
19/01/2020
, ocasionando ao autor lesão no pé esquerdo.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

A referida tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei no. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Na hipótese, a perícia médica realizada (Id 129041747) concluiu que o percentual de perda do membro afetado pelo apelado –
pé esquerdo
– é no percentual de
50% (cinquenta por cento).

Na hipótese, a perícia médica realizada (Id 128492790) concluiu que o percentual da lesão é de 50% (dez por cento) do punho esquerdo, que uma vez subtraída a importância recebida administrativamente, chega-se a uma indenização correspondente à quantia de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Vejamos:

R$13.500,00 x 50% = R$6.750,00

R$6.750,00 x 50% =

R$3.375,00

TOTAL

=

R$3.375,00

R$3.375,00 – R$1.687,50

(valor recebido administrativamente, Id129041722)

=
R$1.687,50 (saldo a receber)

Logo, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser pago à segurada/apelada é de
R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, conforme fixado pelo Magistrado de primeiro grau, razão pela qual não merece reforma nesse ponto.

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE – GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUADA - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.”

(N.U 1003810-13.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR DIREITO - REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS - LESÕES INDEPENDENTES - QUANTIFICADAS EM 50% E 25% - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CAUSA DE PEQUENA MONTA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal”
(TJMT RAC 1042851-04.2018.8.11.0041 – DESA. MARILSEN ANDRADE DE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Por fim, com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pela apelada, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto indevidos em caso de sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022